Tribunal: TJPA
Processo: 0009043-91.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009043-91.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: VALNEI CESAR DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0009043-91.2019.8.14.0401

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA

REPRESENTAÇÃO LEGAL: RODOLFO CIRINO – OAB-PA 14.905-B

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO ID.26252624

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e manteve condenação por crime contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90), alegando omissão e obscuridade no julgamento quanto à autoria, dolo e fundamentação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se a existência ou não de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP e art. 1.022 do CPC, capazes de ensejar o provimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios essenciais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para reexame fático-probatório ou alteração do mérito decididos.
4. No caso, o acórdão analisou detalhadamente a materialidade e autoria delitiva, fundamentou a presença do dolo genérico exigido para a fraude tributária, e estabeleceu adequadamente a valoração da culpabilidade na dosimetria da pena, em observância ao art. 93, IX, da CF.
5. Não se verifica omissão quanto à análise das teses defensivas, nem obscuridade ou contradição, pois o entendimento da responsabilidade do réu como sócio administrador, corroborado por provas documentais e testemunhais, restou suficientemente fundamentado.
6. Alegações da defesa baseadas em erro contábil ou ausência de dolo não foram suficientes para desconstituir o conjunto probatório, tampouco para ensejar nulidade por omissão ou obscuridade no julgado.
7. A jurisprudência consolidada reforça que embargos não se prestam a rediscussão, devendo ser rejeitados se ausentes os vícios supracitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do recurso, nego-lhe provimento, mantendo incólume o acórdão embargado.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado; ausentes tais vícios, não se admite sua utilização para reexame de matéria fático-probatória ou rediscussão do mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.022; CF, art. 5º, LV; art. 93, IX; Lei 8.137/90, art. 1º, incisos I e II; CTN, art. 135.
Jurisprudência citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 14/03/2022; STJ, Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 01/10/2019; TJ/PA 2019.00706716-88, Rel. Raimundo Holanda Reis, 21/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0009043-91.2019.8.14.0401

ORIGEM: 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

EMBARGANTE: VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA

REPRESENTAÇÃO LEGAL: RODOLFO CIRINO – OAB-PA 14.905-B

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA – ACÓRDÃO ID.26252624

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID26252624)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
do
Recurso de Apelação
impetrado e
concedeu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o réu/embargante nas penas do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em omissão, pois não houve manifestação expressa sobre ausência de dolo na conduta atribuída.

Alega omissão e obscuridade, por ter afirmado que o interrogatório do acusado seria suficiente para comprovar que o réu/embargante exercia o cargo de administrador da empresa, o não seria suficiente para comprovar sua autoria

Suscita obscuridade em quatro pontos, quanto a majoração da pena-base, pois considerou juros multa para elevar a pena-base, violando o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. Deixou de definir as provas judiciais utilizadas para inferir o valor exato do suposto dano sofrido.

Por fim arguiu que o Acordão utilizou condutas não descritas pela acusação e pelo auto de infração para agravar a pena base. E por fim, apenas colacionou termos jurídicos indeterminados, descritos em lei, sem ao menos relacioná-los ao caso concreto, para justificar a pena ultrapassar a censurabilidade comum ao tipo.

Por todo o exposto, requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanear os vícios e haja manifestação expressa e específica quanto as questões levantadas.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público (id.28604469), por intermédio da Procuradora de Justiça
Amélia Satomi Igarashi
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração opostos, para manter o Acórdão em todo os seus termos.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para reconhecer a tese defensiva de omissão e obscuridade no Acórdão embargado, de modo a suprimir falha apontada e determinar o enfrentamento das questões levantadas pelo embargante, explicitando o posicionamento deste Egrégio Tribunal acerca das questões suscitadas.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque não
merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição,
omissão
,
obscuridade
ou erro material
,
existentes na decisão judicial.

Quanto a suposta omissão e obscuridade, arguida pelo Embargante, não merece acolhimento, explico.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou
omissão
, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...). Grifei

Com efeito, denota-se que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratório é dado o direito ao contraditório (art.5º, LV, da CF, 7º, 9º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art.93, IX, da CF, 11 e 489, § 1º e 2º).

Quanto à contradição se refere a uma incompatibilidade lógica ou inconsistência interna dentro da própria decisão judicial. Isso significa que as diferentes partes da decisão, como a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo partes da fundamentação entre si, apresentam conclusões ou afirmações que se anulam ou se contradizem.

No que diz respeito a obscuridade visam esclarecer trechos de uma decisão judicial que são vagos, ambíguos ou de difícil compreensão, dificultando a interpretação ou execução da sentença. É um recurso processual que busca eliminar a falta de clareza na decisão, sem alterar o mérito do julgamento.

Nos embargos de declaração, o erro material refere-se a equívocos evidentes e facilmente perceptíveis na decisão judicial, como erros de cálculo, digitação ou troca de nomes, que não envolvem interpretação ou reexame do mérito. Esses erros podem ser corrigidos através de embargos de declaração, sem alterar o conteúdo substancial da decisão.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar a questão arguida pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA ABSOLVIÇÃO PARA CONDENAR O RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação ministerial contra sentença absolutória de VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA, acusado de suprimir ICMS mediante omissão de registros fiscais em 2008 (AINF nº 012012510000556-4).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

·

Se o Auto de Infração Fiscal (AINF) e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) são suficientes para comprovar a materialidade do crime.

·

O réu atuava como sócio administrador da empresa, responsável direto pelas obrigações fiscais (art. 135 do CTN
)
.

·

Aplicação da pena-base acima do mínimo legal, negativação de duas circunstâncias (culpabilidade e circunstância do delito)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade delitiva:

·

O AINF e a CDA demonstram a supressão de ICMS por omissão de registros em livros fiscais e declarações ao Fisco.

·

A jurisprudência do STF (Súmula 24) e do TJ/PA consolidam que tais documentos bastam para comprovação do crime.

4.
Autoria delitiva
:

4.1. A
nalisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, constato que o apelado de fato omitiu, nos livros respectivos, operações tributárias que deveriam ser registradas, o que caracteriza o crime tipificado no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, uma vez que houve a supressão do recolhimento do ICMS ao Fisco Estadual.

4.2. As alegações trazidas pelo réu se encontram dissociada do conjunto probatório colhido durante a investigação e instrução processual, no qual não restam dúvidas da responsabilidade do réu na conduta tipificado na denúncia.

4.3. Embora a empresa BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA fosse constituída por dois sócios, na época do delito, restou evidente que o sócio WILSON GOMES DIAS não exercia qualquer função na empresa, apenas emprestou o seu nome para que seu amigo VALNEI constituísse a empresa, restando comprovado que VALNEI CÉSAR DE OLIVEIRA era o único responsável pela gestão e administração da empresa.

5. Reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (culpabilidade) na medida em que omitiu informação fiscal, fraudou a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos nos livros fiscais, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação, resultando em prejuízo ao erário público na esfera de, aproximadamente, R$ 837.583,83 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos), ao Fisco Estadual, merecendo uma maior reprovação.

6. Quanto a circunstância do delito deve ser neutra,
por entender que embora o crime praticado pelo apelado seja de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/90, o que considero ser ínsitas ao próprio tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Provimento parcial do recurso ministerial para condenar o réu nos termos do art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90.

Tese jurisprudencial
:

·

A
existência de AINF e CDA
configura materialidade delitiva em crimes tributários, dispensando discussão sobre regularidade do crédito na esfera penal.

·

A
responsabilidade tributária do gestor
implica responsabilização penal por condutas omissivas dolosas.

Dispositivos citados
:
Lei 8.137/90, art. 1º, I e II; CTN, art. 135; CF, art. 155, II; STF Súmula 24.

Jurisprudência
:
STJ
- AgRg no REsp: 1368252 RS 2013/0051347-6;
TJRS
– ACR: 70074930231;
TRF-4 – ACR
: 50657748420174047100; 2018.02977530-05, 193.711;
TJ/PA.
AP 2018.02977530-05
.”

No Acórdão ora combatido, não há que se falar em qualquer omissão, quanto a tese de ausência de dolo
.

O réu/embargante fora denunciado/condenado pelo crime tipificado no art. 1º, incisos I e II da Lei nº 8.137/90, cometido no exercício fiscal do ano de 2008, quando deixou de recolher o ICMS devido pela prestação de serviços e também deixou de pagar dentro do prazo legal, uma parte do ICMS referente ao exercício de 2008, tendo em vista que deixou de escriturar notas fiscais em livros de saída e de apuração do ICMS, e registrar em suas DIEFs mensais, deixando de recolher ICMS sobre elas incidentes.

A alegação do réu de ausência de dolo em crime previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 deve ser analisada com base no entendimento majoritário da jurisprudência, que exige a comprovação do dolo genérico para a configuração do crime tributário, ou seja, a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo.

Em casos onde a defesa alega que o defeito resultou de serviço contábil (erro ou falha do contador), o entendimento dos tribunais é que o mero equívoco ou imperícia do serviço contábil não afasta a possibilidade da responsabilização penal do administrador ou gestor da empresa, caso fique comprovado o dolo de fraude.

Portanto, no caso narrado, o embargante precisaria provar concretamente a ausência de dolo, especialmente em face das provas documentais e depoimentos confirmando sua função administrativa e participação na gestão que ocasionou a fraude tributária. O mero argumento de erro contábil não fora suficiente para afastar o dolo que restou comprovado pelo conjunto probatório colhidos nos autos.

No que diz respeito a suposta obscuridade quanto à autoria delituosa no Acórdão, também não merece acolhimento, uma vez que restou evidente que embora em suas declarações prestadas em juízo, tenha afirmado que apenas emprestou seu nome ao seu pai para constituir a empresa, mais que não tinha nenhum poder decisório ou administrativo, tais argumentos são frágeis diante do acervo probatório que provam o contrário, ressalte-se ainda que o réu não se desincumbiu de seu ônus de trazer contraprova capaz de desconstituir o acervo colhido, trazendo testemunhas que confirmassem sua narrativa, nem o próprio pai a quem teria supostamente emprestado seu nome. Por fim a de se destacar que existe a impugnação ao Ainf nº 012012510000556-4, datada de 21/05/2012, assinada pelo próprio VALNEI, que comprova que o embargante era de fato, o administrador e responsável tributário da
BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA.

Há ainda as declarações do corréu WILSON GOMES DIAS em que fora contundente que VALNEI teria procurado para que ele emprestasse seu nome para constituir a empresa, em nenhum momento fora informado por WILSON sobre o fato que a empresa seria administrada pelo pai do VALNEI, apenas emprestou o seu nome e viajou para o interior, não tomando mais qualquer conhecimento sobre a referida empresa, não recebendo qualquer participação ou pro labore da empresa constituída também em seu nome, vindo somente após alguns anos a tomar conhecimento sobre a situação da empresa, ocasião que pediu para que retirasse seu nome de sua constituição, e que só emprestou seu nome por ser amigo de VALNEI e ter total confiança nele.

Os atos de constituição societária e alterações contratuais não restaram dúvidas que o embargante era o gestor da empresa autuada.

A mera alegação de inocência do embargante não conseguiu afastar o amplo acervo probatório colhido em instrução processual, o qual demonstrou que o apelado Valnei, mesmo em sociedade com Wilson desde 26/12/2006 na Brasiliense Comércio de Madeiras e Transportes Ltda., exercia efetivamente a administração do contribuinte, conforme previsto na 5ª cláusula do contrato social (id.11022531). O delito ocorreu no período de janeiro a dezembro de 2006, implicando que Valnei respondia pelas obrigações tributárias da empresa, possuía o domínio final do fato delituoso, sendo o detentor do “poder de decisão acerca do destino da atividade empresarial e os meios utilizados para alcançá-lo, aliado aos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual, principalmente pelas declarações de WILSON que fora contundente que embora tenha emprestado seu nome para constituir a empresa, não participou de sua gerência.

Ressalte-se que o juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela defesa em suas contrarrazões. O magistrado deve fundamentar sua decisão, mas não precisa necessariamente refutar cada ponto individualmente, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a decisão tomada.

Por fim quanto a pena-base aplicada, o julgamento entendeu que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea a justificar a valoração negativa da circunstância judicial (culpabilidade), não havendo qualquer reparação a ser feita.

Quanto ao fato do representante ministerial deixar de requerer provas essenciais à elucidação da autoria, mais uma vez não há como ser acolhida referida alegações, tendo em vista, que nos autos existem mais do que suficientes provas que o embargante na condição de sócio e administrador da empresa BRASILIENSE COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, efetuou vendas de mercadorias, sem o recolhimento do ICMS decorrente da omissão de saídas das referidas mercadorias, sem registro, portanto, em livros fiscais e declarações ao Fisco, no período compreendido de
12/2008
, conduta que resultou na supressão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS devido ao Estado do Pará.

Por fim, quanto obscuridade na majoração da circunstância do art. 59 do Código Penal, também não há qualquer obscuridade na referida decisão, uma vez que fora utilizado fundamentação idônea a justificar a negativação do referido vetor, em obediência ao que estabelece o preceito constitucional do art. 93, IX da Constituição Federal.

Quanto a alegação de obscuridade do valor R$ 837.583,83, também não merece acolhimento, tendo em vista que a denúncia do Ministério Público (id.11022535-pág.2), no qual informa que é o valor do dano causado pelo crime ao erário do Pará, atualizado em 23/04/2019, enquanto o quantum R$ 210.968,15 diz respeito ao valor sonegado em 17/04/2012, sem a referida atualização monetária.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão e obscuridade no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer omissão/obscuridade a ser sanado.

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de
Apelação
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

No caso em questão, as alegações apresentadas na petição de interposição dos embargos de declaração são totalmente incompatíveis com os fundamentos da decisão embargada, a qual, de forma bem fundamentada e correta, reconheceu estarem presentes materialidade e autoria delitiva do crime descrito na denúncia.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão/obscuridade, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sua decisão, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do seu pronunciamento, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão/contradição/obscuridade ou erro material do Acórdão.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
nego provimento
, nos embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
25
de setembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/09/2025